Tribunal: TJDFT
Processo: 0065828-77.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando não aperfeiçoada a relação processual, pois, à inteligência ao art. 312 do CPC, os efeitos da ação só podem atingir o recorrido após a citação.
2. Extinta a ação, antes da citação das recorridas, não há que se falar em condenação de honorários advocatícios, vez que os efeitos da demanda ainda não as alçaram, pois não aperfeiçoada a relação processual.
3. Assim, a condenação ao pagamento das verbas honorárias seria devida apenas se estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, sem o aperfeiçoamento da lide, não tem o condão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor da apelante.
4. Recurso desprovido.